Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTIA DEPOSITADA PARA USO EM EVENTO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Vislumbra-se, na peça recursal, razões efetivas de pedido de reforma da sentença impugnada, com os fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar as conclusões adotadas pelo d. juízo, razão pela qual se mostra atendido o princípio da dialeticidade recursal.
3. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o autor/apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor serviços, ora ré/apelante, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. Por sua vez, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, ou seja, basta a demonstração de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do autor apelante ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade.
5. Na espécie, a empresa ré apelante não se desincumbiu do seu encargo probatório de trazer aos autos elementos capazes de justificar a inexistência de falha na prestação de serviço, pois, ainda que haja menção de recarga em nome de terceiro, não há prova robusta de que o autor tenha efetivamente realizado o depósito dos valores no cadastro de terceiro ou de que o comprovante de pagamento da fatura de cartão seja atribuído a titularidade diversa, tanto que inexiste comprovação de gasto do valor depositado pelo autor durante a realização do evento.
6. Desse modo, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o dano perpetrado, consistente na impossibilidade de reaver o saldo remanescente depositado, sobretudo diante da alegação de consumo de apenas R$ 150,00, imperiosa a manutenção da sentença combatida, que reconheceu a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, não se havendo falar em enriquecimento ilícito.
7. Adequada a forma de distribuição dos honorários sucumbenciais, pois, além de o autor ter sido vencido na tese de abstenção de abatimento da taxa de R$ 7,00 (sete reais), bem como no pedido de arbitramento de multa para a ausência de cumprimento da referida determinação, ele sucumbiu no pedido de condenação por danos morais, de modo que, considerando-se o número de pedidos realizados, e o êxito somente quanto ao ressarcimento do valor pleiteado (R$ 2.850,00), deve ser mantida a sucumbência recíproca das partes.
8. Conhecido o recurso da ré e parcialmente o do autor. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e violação à dialeticidade recursal e, no mérito, ambos desprovidos.